Tribunal: TJSP
Processo: 0004799-20.2019.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo em execução – Falta média – Preliminar de nulidade por ausência de prévia oitiva judicial do sentenciado – Vício que não se verifica – Norma do artigo 118, § 2o, da LEP que deve ser interpretada em conjunto com os artigos 54, 59 e 60, do mesmo diploma legal, os quais atribuem às Comissões Processantes a tarefa de apuração das faltas disciplinares praticadas por indivíduos custodiados

Ementa:
Agravo em execução – Falta média – Preliminar de nulidade por ausência de prévia oitiva judicial do sentenciado – Vício que não se verifica – Norma do artigo 118, § 2o, da LEP que deve ser interpretada em conjunto com os artigos 54, 59 e 60, do mesmo diploma legal, os quais atribuem às Comissões Processantes a tarefa de apuração das faltas disciplinares praticadas por indivíduos custodiados pelo Estado – Pleito de absolvição do agravante por insuficiência probatória que não comporta acolhimento, ante o conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar de natureza média por ele praticada – Agravo desprovido.